Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-59.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008965-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (AGRAVANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (AGRAVANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (AGRAVADO), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (AGRAVADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE NASCIMENTO - CPF: 621.589.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 039.445.018-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR ZANATA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VALDIR PERUSO - CPF: 771.663.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM MÓVEL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSE DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, FRAUDE À EXECUÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, determinou o levantamento da penhora incidente sobre veículo apreendido na posse do executado, mas registrado em nome de pessoa jurídica estranha ao polo passivo, sob fundamento de inexistência de prova de fraude à execução ou de abuso da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse do bem móvel pelo executado é suficiente para legitimar a penhora, mesmo quando o registro formal indica terceiro como proprietário; (ii) estabelecer se a existência de indícios de fraude à execução ou blindagem patrimonial autoriza a manutenção da constrição sem prova robusta e sem inclusão do terceiro no contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade patrimonial limita a execução aos bens do devedor, sendo indevida a constrição sobre patrimônio de terceiro fora das hipóteses legais.

4.

O registro do veículo em nome de pessoa jurídica estranha ao polo passivo gera presunção de titularidade que não é afastada pela mera posse do executado.

5.

A caracterização de fraude à execução exige prova de alienação ou oneração com intuito de frustrar credores, o que não se verifica na hipótese.

6.

Indícios como vínculo familiar e multiplicidade de demandas não suprem a necessidade de prova robusta para atingir patrimônio de terceiro.

7.

O magistrado pode, de ofício, afastar penhora ilegal sobre bem de terceiro, desde que assegurado o contraditório.

8.

A desconstituição da penhora não impede o exequente de buscar meios processuais adequados para apurar eventual fraude ou responsabilização de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A penhora não pode recair sobre bem registrado em nome de terceiro sem prova robusta de que integra o patrimônio do executado. 2. A posse do bem móvel pelo devedor, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não afasta a presunção de propriedade decorrente do registro. 3. A configuração de fraude à execução exige demonstração concreta de ato de alienação ou oneração com intuito de frustrar credores. 4. O juiz pode, de ofício, determinar o levantamento de penhora ilegal sobre bem de terceiro, desde que assegurado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 790 e 792; CC, arts. 1.226 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1004467-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Igor Neves Carvalho e Kássio Roberto Pereira
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que determinou o levantamento da penhora incidente sobre o veículo Toyota Hilux, placas SPO6C80, no Cumprimento de Sentença n.º 0002969-82.2013.8.11.0023, ajuizado em desfavor de
Edmar Kohler Heller e Cleuseli Missassi Heller.

O Juiz singular levantou a penhora efetuada sobre o referido veículo sob o fundamento de que o bem encontra registro em nome de pessoa jurídica estranha ao polo passivo, de modo que a manutenção da constrição, sem o contraditório do titular formal e sem demonstração suficiente de fraude à Execução ou de abuso da personalidade jurídica passível de desconsideração, configuraria constrição sobre patrimônio de terceiro em desacordo com as regras da responsabilidade patrimonial.

Os agravantes sustentam que a decisão incorreu em
error in procedendo
, pois, após reconhecer a ilegitimidade ativa do executado para impugnar a penhora, o Juiz singular teria tutelado de ofício o patrimônio do mesmo terceiro que não compareceu ao processo, com resultado prático idêntico ao que buscava a impugnação rejeitada.

Sustentam, além disso,
error in judicando
, ao argumento de que a decisão agravada conferiu prevalência absoluta ao registro administrativo junto ao DETRAN em detrimento da realidade certificada por Oficial de Justiça, segundo a qual o veículo se encontrava na posse do executado. Alegam, ademais, a presença de indícios de blindagem patrimonial e fraude à Execução, decorrentes da multiplicidade de demandas em virtude do executado, do vínculo familiar entre este e o titular registral do bem e da inexistência de documentação idônea a justificar a cessão do veículo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 350909886).

Contrarrazões no ID 353533372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Igor Neves Carvalho e Kássio Roberto Pereira
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que determinou o levantamento da penhora incidente sobre o veículo Toyota Hilux, placas SPO6C80, no Cumprimento de Sentença n.º 0002969-82.2013.8.11.0023, ajuizado em desfavor de
Edmar Kohler Heller e Cleuseli Missassi Heller.

No Cumprimento de Sentença principal, os agravantes, na qualidade de titulares dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, lograram a penhora do veículo
Toyota Hilux
, placas SPO6C80, conforme auto lavrado pelo Oficial de Justiça.

Os executados apresentaram impugnação à penhora sob o argumento de que o bem é de propriedade exclusiva da pessoa jurídica
Marcio Ivan Heller Ltda. EPP
, terceira estranha ao polo passivo, sem qualquer vínculo societário com o executado.

O Juiz singular não conheceu da impugnação por ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita e ressalvou ao titular formal do bem o manejo dos Embargos de Terceiro. Contudo, em decisão subsequente, o Juiz singular reconheceu tratar-se de questão de ordem pública e, após ouvir os exequentes, determinou o levantamento da constrição, sob o fundamento de que a manutenção de penhora sobre bem registrado em nome de terceiro, sem prova robusta de fraude à Execução ou de abuso da personalidade jurídica, configuraria afronta aos limites da responsabilidade patrimonial. Dessa decisão interpõe-se este recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que levantou a penhora.

Examinados os autos, o recurso não comporta provimento.

A responsabilidade patrimonial no processo executivo é regida pelo art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Cuida-se, portanto, de regra que limita o alcance da execução ao patrimônio do próprio executado, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 790 do mesmo diploma. Fora dessas situações expressamente autorizadas, a constrição sobre bem pertencente a terceiro não integrante do polo passivo carece de amparo legal e representa indevida invasão da esfera jurídica de quem não figura como devedor.

Na situação concreta, ficou incontroverso que o veículo penhorado tem registro formal em nome da pessoa jurídica Marcio Ivan Heller Ltda. EPP junto ao órgão de trânsito, ente que não integra o polo passivo do Cumprimento de Sentença.

Os agravantes defendem a prevalência da posse qualificada sobre o registro formal, com fundamento no art. 1.267 do Código Civil, e mencionam a existência de indícios de fraude à Execução e blindagem patrimonial. Nenhuma das teses resiste ao exame.

No que tange à posse, é certo que, para os bens móveis, a propriedade transmite-se pela tradição, e não pelo registro, cuja natureza é meramente administrativa e declaratória. Todavia, disso não decorre que a posse, isoladamente considerada, seja suficiente para presumir a titularidade dominial sobre bem cujo registro formal aponta proprietário diverso.

Para que a posse afaste a presunção decorrente do registro, é necessário que venha acompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem a aquisição do bem pelo executado, a origem dos recursos empregados, a cadeia dominial e as circunstâncias da eventual dissociação entre titularidade formal e domínio material.

Na situação concreta, o veículo tem registro em nome da pessoa jurídica Marcio Ivan Heller Ltda. EPP, empresa titularizada pelo sobrinho do executado, Márcio Ivan Heller, sem que haja qualquer documento nos autos, contrato de aquisição, nota fiscal, deliberação societária, escrituração contábil ou outro elemento equivalente, que indique ter o executado adquirido o bem ou contribuído para sua aquisição.

A única circunstância objetiva demonstrada é que o veículo estava na posse do executado no momento da diligência, fato inteiramente compatível com a narrativa de comodato apresentada pela defesa e insuficiente para deslocar a titularidade do bem para a esfera patrimonial do devedor.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que, em hipótese análoga, já assentou que, muito embora a propriedade de bens móveis ocorra, em regra, com a tradição da coisa, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a posse do bem pelo devedor não é suficiente para indicar a titularidade da coisa, sendo ainda necessária a prova da existência de negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, tal como compra e venda ou doação (N.U 1004467-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJe 26/03/2025).

Quanto à fraude à Execução, a invocação do art. 792 do Código de Processo Civil tampouco se sustenta no estágio atual dos autos. A caracterização de fraude à Execução pressupõe a demonstração de ato concreto de alienação ou oneração do bem em momento relevante, aliado ao nexo de causalidade com a finalidade de frustrar a satisfação do crédito. Na situação concreta, não há sequer demonstração de que o veículo tenha pertencido ao executado em algum momento e sido posteriormente transferido para a pessoa jurídica em contexto de insolvência. O que consta dos autos é apenas que o bem, ao tempo da diligência, encontrava-se registrado em nome da empresa e na posse do executado, quadro que não se enquadra, sem mais, na hipótese do art. 792 do CPC.

A alegação de blindagem patrimonial, sustentada pelo vínculo familiar entre o executado e o titular registral e pela existência de múltiplos processos em virtude do devedor, tampouco supre essa lacuna probatória. Suspeita e indício, embora possam fundamentar investigação, não equivalem à prova necessária para manter constrição sobre patrimônio formalmente de terceiro.

O ordenamento disponibiliza instrumentos processuais específicos para apurar tais situações e o manejo dessas vias, com a adequada dilação probatória e a garantia do contraditório ao ente atingido, é o caminho correto. O que não se admite é a manutenção de penhora sobre bem de terceiro com fundamento em ilações e conjecturas, por mais plausíveis que pareçam, sem que os pressupostos legais estejam demonstrados de forma idônea.

Tampouco há o alegado
error in procedendo
. A constrição sobre bem pertencente a terceiro estranho ao polo passivo configura nulidade que afeta a própria validade do processo executivo, razão pela qual o magistrado tem o dever de zelar pela regularidade da penhora, com atuação independente de provocação das partes. O fato de a impugnação apresentada pelo executado não ter sido conhecida por inadequação da via eleita não impede que o Juiz, ao deparar com constrição recaindo sobre bem formalmente pertencente a terceiro, sane a irregularidade por iniciativa própria, após garantir o contraditório aos exequentes, como de fato ocorreu. Não há, portanto, incoerência lógica ou vício procedimental a ser sanado.

Por fim, registre-se que o levantamento da penhora não encerra definitivamente a possibilidade de satisfação do crédito exequendo. Ao exequente remanesce o direito de buscar, pelas vias processuais adequadas, a responsabilização do terceiro titular do bem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026